Tribunal: STF
Processo: RE 92846
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL. VALIDADE. OBJETO CONEXO COM O DE OUTRAS CAUSAS NO STF.
Recursos extraordinários conexos. Mandado de segurança onde se anula assembléia geral. Decisão posteriormente cassada, de tanto resultando a convalidação daquela assembléia.
Apelo não conhecido. Dissidio de jurisprudência não configurado.